Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PROVA DOCUMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART.373, II, DO CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA INÚTIL À COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES JUDICIALMENTE COBRADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, sob a alegação de ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo passivo do recurso. 1.1. No caso concreto, os contratos que instruem a inicial foram firmados entre o ora apelante e as empresas apeladas, as quais compartilham o endereço e telefone comuns, mesmo nome de fantasia, além da mesma sócia administradora e mesmo sócio cotista, indicando pertencerem elas ao mesmo grupo empresarial. 1.2. Além disso, verifica-se da peça vestibular que a ação foi movida por ambas as instituições escolas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva recursal de uma delas.
2. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.
3. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a oitiva de testemunha, especialmente na hipótese em que não supre a total ausência de documentos a prova oral que pretende produzir o réu. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional. Ao devedor, portanto, a quem assiste o direito de obter do credor regular quitação sempre que cumpre a obrigação a que está submetido, cumpre demonstrar o alegado estado de adimplência. Destarte, a declaração de recebimento de cada um dos valores devidos haveria de ser dada por escrito, mediante recibo, porque, em princípio, as especiais condições do caso concreto não indicam outro ato inequívoco com o mesmo sentido jurídico de demonstrar o pagamento de cada uma das prestações pecuniárias ajustadas. Assim, inafastável o decreto condenatório porque não atendeu o réu ao ônus probatório de demonstrar que realizou os pagamentos reclamados pela autora. Situação concreta em que não apresentado documento particular escrito indicativo de pagamento parcial do débito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.